Tribunal: TCU
Processo: 043.514/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6746/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Clésio Soares de Andrade (XXX.444.906-XX), dando-lhe quitação, e regulares as contas dos Srs. André Luís Costa (XXX.535.080-XX), Irani Bertolini (XXX.707.310-XX), Claudinei Natal Pelegrini (XXX.286.358-XX), Edgar Ferreira de Sousa (XXX.207.466-XX), Eduardo Ferreira Rebuzzi (XXX.896.497-XX), Eduardo Sanovicz (XXX.830.838-XX), Eudo Laranjeiras Costa (XXX.458.594-XX), Eurico Divon Galhardi (XXX.008.877-XX), Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (XXX.955.863-XX), Francisco Saldanha Bezerra (XXX.422.352-XX), Gerson Oger Fonseca (XXX.774.348-XX), Narciso Gonçalves dos Santos (XXX.410.367-XX), Luís Maldonado Marthos (XXX.633.379-XX), Moacir da Silva (XXX.099.700-XX), Moyses Leão Ohana (XXX.719.932-XX), Paulo Gaba Júnior (XXX.425.508-XX), Paulo Roberto do Val Nemer (XXX.673.807-XX), Pedro Antônio Teixeira (XXX.082.790-XX), Pedro Francisco Moreira (XXX.868.268-XX), Pedro Gilson Azambuja (XXX.766.640-XX), Pedro José de Oliveira Lopes (XXX.497.119-XX), Ronaldo Jenkins de Lemos (XXX.491.541-XX), Ronaldo Bento Trad (XXX.956.498-XX), Sílvio Valdemar Tamelini (XXX.603.028-XX), Sílvio Vasco Campos Jorge (XXX.370.638-XX), Waldemar Araújo (XXX.552.776-XX), Waldemar Rocha Júnior (XXX.436.708-XX), Vinícius Ladeira Marques de Souza (XXX.641.541-XX), Antônio Vander Silva Reis (XXX.436.046-XX), Antônio Vitaliano de Oliveira (XXX.543.887-XX), Ari Rabaiolli (XXX.266.899-XX), César Augusto Rabello Borges (XXX.166.375-XX), Décio Sampaio Barros (XXX.188.425-XX), Eduardo de Pereira Vaz (XXX.854.026-XX), Eduardo Tude de Melo (XXX.617.454-XX), Flávio Benatti (XXX.837.308-XX), Flávio Viana de Freitas (XXX.445.416-XX), Francisco Biazotto (XXX.768.150-XX), Francisco Carlos Gonçalves Cardoso (XXX.560.230-XX), Jérson Antônio Picoli (XXX.264.647-XX), João Resende Filho (XXX.952.021-XX), José de Araújo Silva (XXX.610.868-XX), José Carlos Reis Lavouras (XXX.806.537-XX), José Eduardo de Lima Vargas (XXX.351.006-XX), José Hélio Fernandes (XXX.544.741-XX), Joubert Fortes Flores Filho (XXX.705.877-XX), Julian Roger Crispin Thomas (XXX.682.918-XX), Luís Antônio da Silva (XXX.233.478-XX), Luiz Gustavo Bambini de Assis (XXX.340.658-XX), Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa (XXX.168.317-XX), Neri Leobet (XXX.219.499-XX), Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues Sobrinho (XXX.513.534-XX), Odilon Walter dos Santos (XXX.861.681-XX), Omar José Gomes (XXX.230.597-XX), Carlos César Meireles Vieira Filho (278.803.204.82), Oswaldo Dias de Castro Junior (XXX.005.978-XX), Paulo Vicente Caleffi (XXX.122.010-XX), Raimundo Holanda Cavalcante Filho (XXX.817.932-XX), Sérgio Luiz Malucelli (XXX.918.899-XX), Sérgio Luiz Pedrosa (XXX.202.216-XX), Thadeu Castello Branco e Silva (XXX.536.199-XX), Felipe Busnardo Gulin (XXX.716.849-XX), Wilen Manteli (XXX.067.630-XX), José Di Bella Filho (XXX.949.368-XX), José da Fonseca Lopes (XXX.405.168-XX), Martinho Ferreira de Moura (XXX.258.767-XX), Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho (XXX.147.886-XX) e Nicole Carvalho Goulart (XXX.189.441-XX), dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 38 a 40), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 043.514/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aloísio Carlos Nogueira de Carvalho (XXX.147.886-XX); André Luis Costa (XXX.535.080-XX); Antônio Vander Silva Reis (XXX.436.046-XX); Antônio Vitaliano de Oliveira (XXX.543.887-XX); Ari Rabaiolli (XXX.266.899-XX); Carlos Cesar Meireles Vieira Filho (278.803.204.82); Claudinei Natal Pelegrini (XXX.286.358-XX); Clésio Soares de Andrade (XXX.444.906-XX); César Augusto Rabello Borges (XXX.166.375-XX); Décio Sampaio Barros (XXX.188.425-XX); Edgar Ferreira de Sousa (XXX.207.466-XX); Eduardo Ferreira Rebuzzi (XXX.896.497-XX); Eduardo Sanovicz (XXX.830.838-XX); Eduardo Tude de Melo (XXX.617.454-XX); Eduardo de Pereira Vaz (XXX.854.026-XX); Eudo Laranjeiras Costa (XXX.458.594-XX); Eurico Divon Galhardi (XXX.008.877-XX); Felipe Busnardo Gulin (XXX.716.849-XX); Flávio Benatti (XXX.837.308-XX); Flávio Viana de Freitas (XXX.445.416-XX); Francisco Biazotto (XXX.768.150-XX); Francisco Carlos Goncalves Cardoso (XXX.560.230-XX); Francisco Feitosa de Albuquerque Lima (XXX.955.863-XX); Francisco Saldanha Bezerra (XXX.422.352-XX); Gerson Oger Fonseca (XXX.774.348-XX); Irani Bertolini (XXX.707.310-XX); Jerson Antônio Picoli (XXX.264.647-XX); João Resende Filho (XXX.952.021-XX); José Araújo Silva (XXX.610.868-XX); José Eduardo de Lima Vargas (XXX.351.006-XX); José Carlos Reis Lavouras (XXX.806.537-XX); José Di Bella Filho (XXX.949.368-XX); José Hélio Fernandes (XXX.544.741-XX); José da Fonseca Lopes (XXX.405.168-XX); Joubert Fortes Flores Filho (XXX.705.877-XX); Julian Roger Crispin Thomas (XXX.682.918-XX); Luis Antônio da Silva (XXX.233.478-XX); Luiz Gustavo Bambini de Assis (XXX.340.658-XX); Luiz Maldonado Marthos (XXX.633.379-XX); Martinho Ferreira de Moura (XXX.258.767-XX); Moacir da Silva (XXX.099.700-XX); Moyses Leão Ohana (XXX.719.932-XX); Murillo de Moraes Rego Corrêa Barbosa (XXX.168.317-XX); Narciso Goncalves dos Santos (XXX.410.367-XX); Neri Leobet (XXX.219.499-XX); Nicole Carvalho Goulart (XXX.189.441-XX); Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues Sobrinho (XXX.513.534-XX); Odilon Walter dos Santos (XXX.861.681-XX); Omar José Gomes (XXX.230.597-XX); Oswaldo Dias de Castro Junior (XXX.005.978-XX); Paulo Gaba Junior (XXX.425.508-XX); Paulo Roberto do Val Nemer (XXX.673.807-XX); Paulo Vicente Caleffi (XXX.122.010-XX); Pedro Antônio Teixeira (XXX.082.790-XX); Pedro Francisco Moreira (XXX.868.268-XX); Pedro Gilson Azambuja (XXX.766.640-XX); Pedro José de Oliveira Lopes (XXX.497.119-XX); Raimundo Holanda Cavalcante Filho (XXX.817.932-XX); Ronaldo Bento Trad (XXX.956.498-XX); Ronaldo Jenkins de Lemos (XXX.491.541-XX); Sérgio Luiz Malucelli (XXX.918.899-XX); Sérgio Luiz Pedrosa (XXX.202.216-XX); Sílvio Valdemar Tamelini (XXX.603.028-XX); Sílvio Vasco Campos Jorge (XXX.370.638-XX); Thadeu Castello Branco e Silva (XXX.536.199-XX); Vinícius Ladeira Marques de Sousa (XXX.641.541-XX); Waldemar Araújo (XXX.552.776-XX); Waldemar Rocha Júnior (XXX.436.708-XX); e Wilen Manteli (XXX.067.630-XX) 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Sérgio Freitas de Almeida (OAB/DF 22.075) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Senat/DN, com fundamento no inciso II do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 90 dias: 1.7.1.1. informe a este Tribunal as providências adotadas com vistas ao cumprimento da recomendação constante do item 7 do Relatório de Avaliação da CGU (peça 5, p. 23-25) ou, caso não tenha sido acatada, apresente justificativas e/ou plano de ação com a finalidade de buscar o ressarcimento dos valores irregularmente recebidos pela empresa em questão; 1.7.1.2. instaure procedimento especial de tomada de contas, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c as disposições contidas na Instrução Normativa TCU 71/2012, com vistas a buscar o ressarcimento dos danos apurados no Processo Disciplinar 82/2018; 1.7.2. com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, dar ciência ao Senat/DN para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência semelhante à constatada no exame das presentes contas, qual seja, a prática de nepotismo, conforme apurado no Relatório de Avaliação da Controladoria Geral da União (peça 5, p. 36-37, achado 11), em inobservância aos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, do art. 37 da Constituição Federal, da Súmula Vinculante STF 13, de decisões do TCU ( Acórdão 5538/2016-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro José Múcio Monteiro; e Acórdão 843/2015-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Nardes) e da Instrução de Serviço DEX Sest/Senat 7/2017; 1.7.3. orientar a Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) a monitorar, em processo específico, o subitem 1.7.1 supra ; 1.7.4. dar ciência do presente acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte/Departamento Nacional (Senat/DN), remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 38; e 1.7.5. encerrar e arquivar o presente processo, nos termos do inciso III do art. 169 do RITCU.